Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO III, LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado), à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 894 (oitocentos e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade do flagrante; (ii) ultrapassada a tese, a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iii) o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime ou, caso mantidas, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; (iv) o decote das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06; (v) a fixação do regime inicial semiaberto; (vi) o direito de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A conduta criminosa não teve origem em eventual provocação policial. Os agentes de segurança não incitaram o acusado nem o compeliram a oferecer e trazer consigo as substâncias apreendidas no momento da abordagem, não havendo que falar em flagrante preparado.
4. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu ofereceu e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 15,87g (quinze gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha.
5. Para além de narrarem a dinâmica dos fatos de forma coesa, concatenada e satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, a palavra dos policiais está em perfeita consonância com as demais provas presentes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial, as mídias, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame físico-químico das substâncias apreendidas, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a manutenção da condenação.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena base.
7. O réu, ao recorrer a um motorista de aplicativo para a prática do tráfico, colocou um terceiro inocente em situação de risco e constrangimento, evidenciando desprezo pela segurança de outrem. Nessa perspectiva, a conduta do recorrente não se limitou ao simples uso de um meio de transporte regular, ao contrário, demonstrou a intenção de se aproveitar da boa-fé do condutor para alcançar seus objetivos ilícitos, circunstância que eleva a censurabilidade de sua conduta.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de transporte público (estação de metrô), atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
10. Comprovado nos autos que o réu envolveu seu sobrinho adolescente, de apenas 13 anos, na empreitada criminosa, pois, além de estar presente no momento da abordagem policial em posse das drogas, o adolescente era responsável por enviar mensagens nos grupos de WhatsApp e oferecer os entorpecentes de propriedade do réu.
11. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
12. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.